Tribunal: STF
Processo: MS 36190
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E ECONOMICIDADE DO ATO. PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve, no caso sob exame, exercício de controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas da União, mas efetivo controle de legalidade.



    2. O TCU atuou de acordo com suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, realizando a fiscalização apenas quanto à legalidade, legitimidade e economicidade do ato, não incorrendo, pois, em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    3. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e consequentemente, não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.